Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O intérprete deve buscar a vontade da lei e sempre recusar os resultados absurdos que possam decorrer do manuseio das regras de hermenêutica.

2- A prisão do devedor de alimentos constitui apenas uma medida coercitiva para o pagamento da prestação alimentar e não um fim em si mesma, ou seja, o cumprimento de sentença pelo rito do artigo 528 objetiva à cobrança da prestação alimentar frente àquele que se encontra inadimplente, cabendo, se requerido, a prisão do devedor para compelir o pagamento das 03 últimas parcelas vencidas.

3- Quanto o §8o do art. 528 declara ser possível à parte requerer desde logo o cumprimento da sentença ou decisão nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, não está alijando-a do acesso às medidas de força e constritivas sobre o patrimônio do devedor e permitam o pagamento da dívida. Apenas se rechaçou o cabimento do pedido de prisão, porque se adotou- o rito que instrumentaliza a cobrança de dívida de valor, independentemente de origem ou natureza, logo o procedimento não comporta a decretação de prisão. Ademais, quando a parte escolhe esse rito, o faz ou porque não tem interesse na prisão do devedor, ou porque o saldo devedor compreende prestações alimentícias vencidas há mais de 04 meses.

4- Na questão, considerando que a determinação de prisão civil encontra-se suspensa no Distrito Federal, em razão da calamidade na saúde, que levou a decretação do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus, não se vislumbra qualquer óbice para que a parte persiga o pagamento da dívida mediante a expropriação de bens do devedor.

5- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.